Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718604-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DANNY REIS NETO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIA MARIA DOS REIS CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DIAS CAVALCANTE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu o pedido formulado pelo herdeiro/agravante de “expedição de avaliação judicial e que seja disponibilizado para a venda o respectivo imóvel localizado na Avenida Piauí, no 36850, Bairro Atalaia, Luís Correia/PI, registrado no 1o Ofício de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca da Luiz Correia/PI”. Alega, em síntese, que: 1) realizada a partilha, ainda há necessidade de avaliação judicial dos bens para que seja feita a divisão justa entre os herdeiros, conforme definido no Formal de Partilha; 2) é necessária também a atualização cadastral dos domicílios dos herdeiros nos autos; 3) por medida de justiça, há necessidade de arbitramento de aluguéis aos demais herdeiros, diante do reconhecimento do direito real de habitação ao viúvo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a expedição de avaliação judicial e que seja disponibilizado para venda o imóvel localizado na Avenida Piauí, no 36850, Bairro Atalaia, Luís Correia/PI, registrado no 1o Ofício de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca da Luiz Correia/PI, com a atualização dos endereços de todos os herdeiros e o meeiro (inventariante). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o feito já foi sentenciado (ID 177262640 e ID 200806092) e foram expedidos os documentos necessários. Assim, o provimento jurisdicional pertinente ao feito de inventário teve fim. Qualquer negociação relativa aos bens partilhados deverá ser realizada diretamente entre aos herdeiros. (...)” Sendo assim, não há utilidade na interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que o inventário se encontra encerrado e não há necessidade de intervenção judicial para avaliação dos bens partilhados e atualização dos endereços dos herdeiros, pois tais providências podem ser adotadas extrajudicialmente ou mesmo em ação própria, conforme constou da sentença (ID 177262640 do processo referência), in verbis: “(...) Realizada a partilha, a resolução do condomínio deve ser feita entre os herdeiros e o viúvo, e sendo o caso, via ação própria (...)” E, quanto a esse ponto, não houve interposição de apelação, que se limitou a discutir o direito real de habitação ao viúvo, o que foi reconhecido por acordão (ID 200806092 do processo referência). Por fim, quanto à pretensão de arbitramento de aluguéis, por se tratar de questão estranha ao inventário, esta deve ser deduzida em ação autônoma. Nesse sentido: “(...) 5. A natureza do pedido de arbitramento de aluguéis em nada se relaciona ao direito sucessório, posto que se caracteriza como típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. Cabível o ajuizamento da ação autônoma. (...)” (Acórdão 1425394, 0736148-65.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator